Tribunal: TJPA
Processo: 0803993-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803993-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARIEL JONES DE OLIVEIRA GOBIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A DECISÃO QUE CONSIDEROU O AGRAVADO INAPTO NO EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE DO CONCURSO PARA FORMAÇÃO DE PRAÇAS, DETERMINANDO QUE PROSSIGA NAS DEMAIS ETAPAS DO
EDITAL Nº 01-CFP/
PMPA/SEPLAD-2020
.

PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AVALIAÇÃO DO GRAU DA PERDA AUDITIVA DO CANDIDATO. TUTELA REVOGADA.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que suspendeu o ato que considerou o agravado contraindicado no exame avaliação de saúde, determinando que prossiga nas demais etapas do Concurso para ingresso no
Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – Edital nº 01-CFP/
PMPA/SEPLAD-2020
.

2.

Resta controverso na situação em exame, é se o quadro de perda auditiva neurossensorial de grau que o impeça ou dificulte de desenvolver e praticar a função agente de proteção do Estado.

3.

No edital
de fato houve a especificação das patologias que impediriam os candidatos de seguirem no certame, contudo, percebe-se, também, que o mesmo edital indica que na patologia eventualmente apresentada pelo candidato, no caso dos autos (perda auditiva), teria que comprometer o exercício da função de policial militar e, pelo que se observa do laudo médico apresentado pelo agravado no Id. 38922559 - Pág. 1, seu quadro de perda auditiva não representa incapacidade auditiva capaz de comprometer o exercício da função de policial militar
. Contudo,
diante da presunção de legalidade do ato administrativo, que não se afasta por mera alegação
. Necessidade de realização da devida instrução do processo, conforme inclusive foi requerido pelo agravado a produção de prova pericial.

4.

Não se comprovou risco de dano irreparável, tendo em vista a possibilidade de o
final, após devida instrução, ser reconhecido eventual arbitrariedade.

5.

Agravo de Instrumento conhecido e provido
, para revogar a tutela concedida, porquanto ausente a probabilidade e o risco de dano.
Prejudicado o Agravo Interno
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0803993-85.2022.8.14.0000 -PJE) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra
ARIEL JONES DE OLIVEIRA GOBIRA,

diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação do Mandado de Segurança (processo nº 0810901-11.2021.8.14.0028 - PJE) impetrada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 44875577 - Pág. 1/3):

(...)
ISTO POSTO, defiro a LIMINAR para determinar a reintegração do candidato ao certame, devendo a banca adotar as providencias necessárias para garantir que este participe das fases subsequentes em igualdades de condições com os demais candidatos no prazo de 05 dias, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Notifique-se o impetrado para informações no prazo legal, assim como a fazenda pública a qual integra para, querendo, ingressar no feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação. Após, vista ao MP, no prazo legal. Marabá/PA, assinada e datada eletronicamente.
(grifo nosso).

Em razões recursais, o agravante alega que o candidato não possui direito a permanecer e prosseguir nas demais etapas do certame, isto porque, o Edital do Certame foi expresso ao apontar no item “o” da cláusula 7.3.12 que, “a perda auditiva como uma das causas para a inaptidão do candidato”, portanto, o agravado mesmo tendo conhecimento da possibilidade de eliminação daquele candidato que fosse identificado como portador de perda auditiva, ainda assim resolveu participar do concurso, não cabendo, assim, ao Poder Judiciário substituir a Banca do Concurso na avalição dos candidatos ou mesmo os profissionais de saúde integrantes da banca do certame, uma vez que não se trata de ato ou decisão administrativa ilegal ou inconstitucional.

Suscita a necessidade de reforma da decisão agravada, sob pena de efeito negativo multiplicador, inviabilizando a atividade seletiva, legal e isonômica do Ente Público. Defende ainda, a impossibilidade de interferência do judiciário no mérito administrativo.

Aduz, ainda, necessidade de redução do valor da multa diária, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido efeito suspensivo ativo foi indeferido.

Em seguida, o agravado interpôs agravo interno.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 11963689 - Pág. 1/9.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 12016295 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O mérito do recurso reside em verificar se deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela provisória, determinando a suspensão do ato que considerou o Agravado inapto na etapa de avaliação médica (3ª etapa) no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da PM/PA, executado pelo Agravante, sob a justificativa de perda auditiva sensorial, o que estaria em incompatibilidade com as regras previstas no Edital n. 01-CFP/PMPA/SEPLAD.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, da seguinte forma:

Art. 300. A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
– grifo nosso

Logo, havendo pedido de tutela de urgência, deverá a parte trazer evidências que demonstrem a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, convém destacar que o agravado
logrou êxito nas 2 primeiras etapas do certame referente à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2020, tendo sido considerado inapto no resultado da 3ª Etapa do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2020, em razão de
ter sido constatado
perda auditiva sensorial, o que estaria em incompatibilidade com as regras previstas no Edital n. 01/2020-CFP/PMPA/SEPLAD
.

Em sua inicial, o agravante sustenta que não há o que se falar em ilegalidade do ato administrativo, uma vez que, o Poder Público, quando da publicação do edital indicou expressamente e de forma detalhada a relação das patologias que levariam o candidato à inaptidão.

Sobre o assunto, é possível constatar que certame, no que tange a fase de Exame de Avaliação de Saúde dos candidatos, consignou o seguinte:

“13 DA 3ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE

13.1 A 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada por meio de:

a)
avaliações antropométrica e médica
, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos; e

b)
avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica.

13.2 Serão convocados para a 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde todos os candidatos considerados indicados na2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica.

13.3 A avaliação de saúde, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, incluindo o exame clínico e a entrega dos exames necessários, será realizada pelo IADES, em local, dia e horário a serem divulgados oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.

13.3.1 Cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à Junta de Inspeção de Saúde o resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados realizados nos últimos três meses, relacionado no Anexo IV.

13.3.2 No dia de realização da avaliação de saúde, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os candidatos do sexo feminino.

13.4 A avaliação de saúde do candidato avaliará se este dispõe de condições de saúde física e mental que o tornem apto ao exercício da atividade policial militar.

13.5 De posse do resultado dos exames laboratoriais e de imagens, bem como dos laudos médicos previstos no Anexo IV, a junta de saúde do concurso público procederá para que o candidato submeta-se às avaliações oftalmológica, odontológica e antropométrica.

13.6 A avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os parâmetros indicados no Anexo IV.

13.7 A avaliação de saúde será realizada em conformidade com as normas em vigor e os ditames da Ética Médica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério da Administração.

13.8 Na avaliação de saúde o candidato não receberá nota, sendo considerado apto ou inapto para o exercício do cargo de policial militar na PMPA.

13.9 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o motivo alegado, e será considerado eliminado.

13.10 O candidato será considerado inapto na avaliação de saúde nos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial-militar, relacionadas no Anexo IV.
(...)”

Necessário se faz, a transcrição de alguns trechos do referido
ANEXO IV
mencionado no edital, vejamos:

“
3.14
Apresentar no sistema otorrinolaringológico
: cerúmen que impossibilita a visualização do conduto auditivo externo e da membrana timpânica; otites externas; otites médias agudas, crônicas e mastoidites;
perda auditiva e/ou zumbido que dificulte o exercício da função policial-militar;
distúrbios de equilíbrio; cicatrizes de cirurgias otológicas; deformidades nasais congênitas ou adquiridas, destruição do esqueleto nasal, desvio septal; rinopatias e rinosinusopatias; amigdalites crônicas; patologias da laringe (inflamatórias, infecciosas, tumorais, degenerativas, congênitas, póstraumáticas); surdo-mudez e tartamudez; deformidades congênitas ou adquiridas da região palatofaríngea; tumores benignos e/ou malignos deste sistema.” – grifo nosso

Nota-se da leitura da norma administrativa que, de fato houve a especificação das patologias que impediriam os candidatos de seguirem no certame, contudo, percebe-se, também, que o mesmo edital indica que na patologia eventualmente apresentada pelo candidato, no caso dos autos (perda auditiva), teria que comprometer o exercício da função de policial militar e, pelo que se observa do laudo médico apresentado pelo agravado no Id. 38922559 - Pág. 1, seu quadro de perda auditiva não representa incapacidade auditiva capaz de comprometer o exercício da função de policial militar.

Logo, o que resta controverso na situação em exame, é se o quadro de perda auditiva neurossensorial de grau que o impeça ou dificulte de desenvolver e praticar a função agente de proteção do Estado.

Embora inoportuna a exaustão da análise acerca da legalidade desta avaliação, neste exame não exauriente, típico das tutelas de urgência, não foi possível inferir se o Agravante praticou ou não ato administrativo que mereça ser suspenso, pois, conforme sugerido pelo próprio agravada na ação principal, se faz necessária a realização de prova pericial, a fim de que seja submetido a “exame clínico otorrinolaringológico e audiometria tonal e vocal, com análise qualitativa do profissional especializado, na qual pretende-se que comprovar que a perda auditiva que possui não o impede do exercício de suas funções.” (Id. 105407714 - Pág. 1).

Como cediço, os atos administrativos detêm presunção de legalidade e veracidade, atributos estes que não se afastam com meras alegações. Assim, por questão de cautela, se faz necessário o amadurecimento da causa, com oportuna a realização da devida instrução do feito com a realização da referida prova pericial, a fim de que seja dirimido por definitivo se a perda auditiva apresentada pelo agravado é suficiente para lhe dificultar o exercício da atividade de policial militar.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - CFP/PMPA/2020. LIMINAR INDEFERIDA. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONTRAINDICADO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A alegação de subjetividade da avaliação psicológica não se configura, eis que presentes os critérios objetivos no edital de abertura do certame.

2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido
.

(TJPA, processo n.º 0812187-11.2021.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 05 de novembro de 2021). (grifo nosso).

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 4ª FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato. II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na quarta fase do certame, referente a avaliação psicológica, por apresentar 04 (quatro) características prejudiciais e 04 (quatro) características restritivas. III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital foi considerado inapto. IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA.8522315, 8522315, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

No que tange ao perigo de dano, não identifico, do mesmo modo potencial de perecimento do direito do agravado, nada impedindo que, ao final, após devida instrução, seja reconhecido eventual arbitrariedade.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais para deferimento da tutela de urgência na origem, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando em definitivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024